Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO PREJUDICADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. PROCESSO ADMINITRATIVO. INCIDÊNCIA.
1. A empresa participante enquadra-se na condição de terceira prejudicada, uma vez que a decisão impugnada determinou a paralisação do procedimento licitatório do qual se logrou vencedora. Assim, é cabível a participação no writ para resguardar direitos supostamente violados.
2. A conclusão do processo licitatório não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora na licitação, que poderá, inclusive, ajuizar ação própria para discutir eventual prejuízo.
3. O processo administrativo também é norteado pelo princípio da motivação (art. 50 da Lei no 9.784/1999), de modo que a análise do recurso administrativo deve observar o dever de fundamentação das decisões, com a indicação das razões legais e fáticas para justificar o ato praticado e permitir o seu controle pela sociedade.
4. Agravo interno prejudicado. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Segurança parcialmente concedida.